Tribunal: TJPA
Processo: 0801539-30.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9614 - Benfeitorias
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801539-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GEORGE WILKENS GOMES DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE/SALÁRIO DE APOSENTADO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por GEORGE WILKENS VIEIRA DE ALMEIDA, aposentado por invalidez, em face da decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de descontos bancários indevidos. O agravante havia revogado administrativamente a autorização para descontos de empréstimos bancários em sua conta salário, amparado pelo art. 6º da Resolução 4.790/2020 do Banco Central, mas o Banco do Estado do Pará S.A. manteve os descontos, comprometendo sua subsistência. A decisão agravada alegou ausência de elementos probatórios e de urgência.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de tutela de urgência para imediata suspensão de descontos em conta corrente de aposentado, após a revogação formal da autorização pelo mutuário, à luz da Resolução 4.790/2020 do BACEN e da tese firmada no Tema Repetitivo 1.085 do STJ.

III. Razões de decidir

3.

A revogação formal da autorização para débito automático em conta foi devidamente comprovada nos autos, nos termos do art. 6º da Resolução 4.790/2020 do BACEN.

4.

O Tema Repetitivo 1.085 do STJ estabelece que os descontos bancários em conta corrente só são válidos enquanto persistir a autorização do correntista, sendo vedada a aplicação da limitação prevista no §1º do art. 1º da Lei nº 10.820/2003 para empréstimos consignados.

5.

Verificada a revogação da autorização, o banco agravado não poderia manter os descontos, caracterizando-se conduta abusiva e violação ao princípio do mínimo existencial, diante da total retenção dos rendimentos do agravante.

6.

Configurado o perigo de dano irreparável, pois a manutenção dos descontos inviabiliza o custeio das despesas básicas do aposentado.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e provido para conceder a tutela de urgência, determinando a imediata suspensão dos descontos efetuados pelo Banco do Estado do Pará S.A.
na conta corrente
do agravante, sob pena de multa mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tese de julgamento
:

"1. O correntista tem o direito de revogar, a qualquer tempo, a autorização de débito automático de empréstimos bancários comuns em conta corrente, nos termos da Resolução 4.790/2020 do BACEN. 2. A manutenção de descontos após a revogação caracteriza conduta abusiva e justifica a concessão de tutela de urgência para assegurar a subsistência do consumidor, conforme o Tema Repetitivo 1.085 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, §1º; Resolução BACEN nº 4.790/2020, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.872.441/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.500.846/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.12.2018, DJe 01.03.2019; TJDFT, AI nº 0709881-85.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 12.07.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

VARA DE ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801539-30.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GEORGE WILKENS VIEIRA DE ALMEIDA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por GEORGE WILKENS VIEIRA DE ALMEIDA em face da decisão prolatada pelo douto Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., a qual negou a liminar pleiteada.

Na petição inicial, o autor GEORGE WILKENS VIEIRA DE ALMEIDA, aposentado por invalidez, alegou que revogou administrativamente a autorização para descontos de empréstimos bancários em sua conta corrente/salário, conforme lhe assegura o artigo 6º da Resolução 4.790/2020 do Banco Central. Contudo, o Banco Agravado manteve os descontos indevidamente, bloqueando valores e comprometendo sua subsistência.

Diante disso, pleiteou tutela de urgência para suspensão dos descontos e estorno dos valores debitados indevidamente, porém, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, sob o fundamento de ausência de urgência e insuficiência probatória.

Transcrevo a decisão agravada (PJE 1º grau 0825034-81.2024.8.14.0051)

“(...)

1. Cumpra-se a r. decisão (ID Nº 135742449 - Pág. 1/6).

2. Tramite-se pelo rito comum (art. 318 do CPC).

3. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação (art. 139, VI, do CPC).

4. Sem prejuízo de futura reapreciação, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, notadamente ante a escassez de elementos probatórios a evidenciar os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente inexiste indicativo de urgência, podendo-se aguardar a formação do contraditório.

5. CITE-SE a parte ré, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados da juntada do mandado aos autos (art. 231, II, do CPC), ressaltando que a ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

6. Com a resposta ou ultrapassado o prazo, INTIME-SE para réplica e conclusos.

Int.

Santarém/PA, data registrada no sistema.

LAÉRCIO DE OLIVEIRA RAMOS

Juiz de Direito

Inconformado, GEORGE WILKENS VIEIRA DE ALMEIDA interpôs o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO id. 24597265, recorre contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada, apesar de sua grave situação financeira, decorrente da retenção integral de seus proventos de aposentadoria pelo Banco Agravado.

Argumenta que a medida compromete sua subsistência, impossibilitando-o de arcar com despesas básicas, o que caracteriza risco de dano irreparável. Sustenta que a decisão recorrida ignorou a urgência do caso, desconsiderando seu direito líquido e certo, amparado pela Resolução 4.790/2020 do BACEN e pelo Tema Repetitivo 1.085 do STJ.

Aduz que a revogação da autorização para desconto foi formalmente comunicada ao banco, que se recusou a cumpri-la sob justificativa infundada.

Requereu a concessão de efeito ativo para imediata suspensão dos descontos e, no mérito, o provimento do recurso.

Deferida liminar no Id. 24799628.

Sem contrarrazões (Id. 25591779).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos extrínsecos de admissibilidade, passo ao exame de mérito do recurso.

Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

DA PROBABILIDADE DO DIREITO

O Autor/Agravante demonstrou documentalmente (autos de origem PJE 1º grau 0825034-81.2024.8.14.0051) que revogou expressamente a autorização para descontos de empréstimos bancários em sua conta corrente/salário, conforme lhe assegura o art. 6º da Resolução 4.790/2020 do BACEN, que dispõe:

"É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos."

A tese do Agravante encontra amparo, ainda, no Tema Repetitivo 1.085 do STJ, que firmou entendimento vinculante de que os descontos em conta corrente apenas são lícitos enquanto perdurar a autorização do mutuário, não sendo aplicável a limitação da Lei 10.820/2003, que trata dos empréstimos consignados.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003, QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1872441 SP 2019/0371161-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 09/03/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/03/2022)

Outrossim, o fato de o autor/agravante ter ajuizado a ação de obrigação de fazer revela o caráter revogador da autorização anteriormente concedido pelo mutuário para desconto em sua conta corrente.

Nesse sentido o C. STJ:

DESCONTO DE MÚTUO FENERATÍCIO EM CONTA-CORRENTE. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO AFETADO PARA PACIFICAÇÃO NO ÂMBITO DO STJ. DESCONTO IRRETRATÁVEL E IRREVOGÁVEL EM FOLHA E DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. HIPÓTESES DIVERSAS, QUE NÃO SE CONFUNDEM. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. CARACTERÍSTICA. INDIVISIBILIDADE DOS LANÇAMENTOS. DÉBITO AUTORIZADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO, COM TODOS OS CONSECTÁRIOS DO INADIMPLEMENTO. FACULDADE DO CORRENTISTA, MEDIANTE SIMPLES REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. (STJ - AgInt no REsp: 1500846 DF 2014/0287585-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/03/2019)

Nesse passo colaciono julgado de minha lavra:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CORRENTISTA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.085/STJ: TESE REPETITIVA: SÃO LÍCITOS OS DESCONTOS DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COMUNS EM CONTA-CORRENTE, AINDA QUE UTILIZADA PARA RECEBIMENTO DE SALÁRIOS, DESDE QUE PREVIAMENTE AUTORIZADOS PELO MUTUÁRIO E ENQUANTO ESTA AUTORIZAÇÃO PERDURAR, NÃO SENDO APLICÁVEL, POR ANALOGIA, A LIMITAÇÃO PREVISTA NO § 1º DO ART. 1º DA LEI N. 10.820/2003, QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. AUSENCIA DE ATO ILÍCITO A ENSEJAR DANO MORAL. DEVER DO BANCO DE SE ABSTER DE NOVOS DESCONTO EM RAZÃO DA REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. OVERRULLING DOS PRECEDETES ANTERIORES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (PJE 0005872-95.2016.8.14.0025, RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, julgado em 23/06/2022)

Evidencia-se a probabilidade do direito do Agravante, pois a revogação da autorização de desconto foi formalizada, conforme o art. 6º da Resolução 4.790/2020 do BACEN.

Além disso, o Tema 1.085 do STJ estabelece que os descontos só são lícitos enquanto houver autorização, tornando abusiva sua manutenção após a revogação.

DO PERIGO DE DANO GRAVE E IRREPARÁVEL

A urgência da medida é evidente, uma vez que os descontos indevidos estão comprometendo a totalidade dos rendimentos do Agravante, impossibilitando-o de arcar com despesas básicas como alimentação e moradia, situação que fere o princípio do mínimo existencial.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a necessidade de suspender descontos abusivos que inviabilizam a subsistência do consumidor.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. O c. STJ, por meio do Tema 085, orientou o não acolhimento de pretensões de restrição de descontos automáticos em conta corrente. 2. Faculta-se ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, sujeitando-se, contudo, as consequências contratuais do inadimplemento. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 07098818520238070000 1728162, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/07/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2023)

Dessa forma, o perigo de dano irreparável está devidamente comprovado, pois a manutenção dos descontos poderá resultar em grave comprometimento financeiro do agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para conceder a tutela de urgência e determinar a imediata suspensão dos descontos realizados pelo Banco Agravado
na conta corrente
do Agravante, sob pena de multa
mensal
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/06/2025